Tribunal: STF
Processo: ARE 1495285
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor - Pleito de reforma da decisão - Cabimento - PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá - Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade - Afastamento - A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo - MÉRITO - O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual do interessado ISMAEL - Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pelo próprio interessado ISMAEL, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - Decisão reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDICATO (Vol. 15), foram rejeitados ao fundamento de que não houve omissão, pois “o embargante, atuando na condição de substituto processual, deu início ao cumprimento de sentença, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pelo substituído, de maneira que o valor global da execução coletiva deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor” (Vol. 17, fls. 3-4).



    No RE (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá – SISPUMI, alega violação ao art. 100, §8º, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 148 do STF, pois o acórdão recorrido “negou a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito individualizado da substituída ISMAEL SOUZA, sob o entendimento de que o decidido no Tema 148 pelo Supremo Tribunal Federal com referência à interpretação do art. 100, § 8º da Constituição Federal não se aplicaria às execuções promovidas pelas entidades sindicais na qualidade de substitutas processuais dos seus representados” (Vol. 19, fl. 3).



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo local, é possível o “fracionamento da execução para pagamento de crédito individualizado de trabalhador substituído processualmente pelo Sindicato representativo da respectiva categoria profissional” (Vol. 19, fl. 8). Isto porque “para cada trabalhador substituído foi apresentado Cálculo Individualizado, contendo o crédito individualizado de cada um. Ou seja, não foi apresentado CÁLCULO com crédito pelo valor global” (Vol. 19, fl. 9). (...) “Logo [...], não é o caso de FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO vedado, nos termos do artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal”, conforme já decido por esta CORTE no julgamento do RE 568.645-RG, Tema 148, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Vol. 19, fl. 10).



    Sustenta que “é fato incontroverso e se vê claro aos próprios documentos apresentados da ora recorrida, cada um dos créditos reconhecidos por sentença transitada em julgado pertence apenas ao respectivo servidor público identificado nos autos, a título de incorporação definitiva do percentual de 28,86% sobre o valor dos seus vencimentos, com efeitos retroativos a janeiro de 1993. Não se trata, portanto, de hipótese de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual” (Vol. 19, fls. 16-17).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, admitindo-se “a possibilidade de prosseguimento da execução [...] e expedição de RPV/PRECATÓRIO com [...] valor individualizado de cada trabalhador SUBSTITUÍDO” (Vol. 19, fl. 20).



    Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM sustenta (a) incidência das Súmulas 182/STJ e 283/STF, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido; (b) inexistência de demonstração da repercussão geral da matéria debatida; e (c) violação reflexa ao texto constitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 35).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo local negou seguimento ao RE aplicando o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 39).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 42, fls. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 568.645-RG/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tema 148, DJe de 13/11/2014, fixou a seguinte tese:



    “A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.”



    O acórdão desse precedente recebeu a seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES:



    CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356.



    2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Ao votar, acompanhando a relatora, o Min. MARCO AURÉLIO consignou que:



    “O que se tem, no caso de ações plúrimas e, também, de ações coletivas, em que há substituição processual, sem desconhecer legitimação concorrente? Prolatada a sentença e transitada em julgado, parte-se para o cumprimento. E esse cumprimento diz respeito a obrigações que se mostram divisíveis e têm credores individualizados.



    Então, não há como potencializar a referência à proibição de fracionamento de precatório, contida na Constituição Federal, para chegar-se à conclusão de que apenas cabe a execução conjunta, de forma acumulada.



    É possível ter-se execução contra a Fazenda pelos diversos credores, pelos diversos titulares dos direitos encerrados na obrigação, diria, no plural, obrigações, referidas na sentença prolatada, surgindo a problemática não só do crédito de pequeno valor, como também a do credor e já estou incluído entre eles, mas não sou credor do Estado que conte mais de sessenta anos, como dos portadores de doença.



    (…)



    (...) sei que não está em jogo o problema da ação coletiva, mas digo que, nela, como é possível a cada qual dos credores substituídos prover a execução, tem-se a possibilidade do fracionamento.”



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de promover-se execução individual em sede de processos coletivos. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 803.697/MA-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2015)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.479.252/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/3/2024; ARE 1.478.831/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 11/03/2024; ARE 1.477.856/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/3/2024; e ARE 1.477.777/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/2/2024.



    O acórdão dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, restabelecendo a decisão do Juízo de 1º grau que determinou a expedição do requisitório em favor do substituído.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente